Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDE PRIVADA DE SAÚDE. ESCOLHA LIVRE E CONSCIENTE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. CUSTEIO. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FUNCIONAMENTO. 24 HORAS ININTERRUPTAS. AUSÊNCIA DE RECUSA. DIRECIONAMENTO AO ATENDIMENTO PELA REDE DE SAÚDE PRIVADA. HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO. DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor faleceu no dia 20/10/2020. Os herdeiros requereram habilitação, ID 24359149. Defiro a inclusão do Espólio do autor, devidamente representado por ANA LUIZA MARTINS DAMASCENO. Anote-se.
3. Pretende o autor/recorrente a condenação do réu/recorrido para que “(...) reformando-se a sentença para condenar do Distrito Federal em custear as despesas hospitalares de internação do recorrente, no Hospital Home do dia 19/09/2020 a 23/09/2020(...).”.
4. Entendo que o pedido formulado pelo recorrente merece acolhida nos termos em que foi proposto, isto porque a jurisprudência posiciona-se nos seguintes termos: “4 - Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018)”.
5. No presente caso, em atendimento a jurisprudência citada, não há demonstração nos autos de que houve recusa de atendimento ao recorrente na rede pública de saúde antes da internação na rede privada (Hospital Home), que se deu por livre escolha do recorrente, sem a participação do recorrido.
6. Assim, entendo que o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor do recorrente deve ter como marco inicial no momento da “(...) inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, (...)”.
7. De acordo com o documento constante do ID 23804037, o recorrente foi inscrito no mapa de espera no dia 19/09/2020 às 19h:09min., portanto, sendo este o termo inicial da obrigação do recorrido, até porque, dos autos não consta que o recorrente tenha procurado a rede pública para atender as suas necessidades de saúde, e sim, por opção própria, procurou a rede privada e, somente após a internação é que procurou a Defensoria Pública para que esta propusesse a presente demanda contra o recorrido.
8. Como bem acentuado pelo Ministério Público, no seu parecer no PJe 0704738-66.2020, “A Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF foi criada por meio da Portaria no 41, de 30 de agosto de 2006, quando se determinou como seu objeto imediato a regulação da totalidade dos leitos de Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e Adulto, dos hospitais da rede própria, conveniada ou contratada pela SES/DF, localizados no Distrito Federal (art. 1o). O funcionamento deste órgão é ininterrupto, durante 24 horas por dia, sete dias por semana (art. 2o, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015), sendo que compete ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem os critérios de admissão; e a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistência a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, “a”, “c”, “d” e “e”, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015). Observa-se, portanto, que há um órgão centralizador, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos, cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio”.
9. Sustenta, ainda, o Ministério Público, que “A internação em hospital particular, por sua vez, ocorre por conta e risco do autor ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, precedida sem qualquer procura ao nosocômio público. O que se observa, na verdade, é direcionamento ao atendimento particular, quando se assina contrato de prestação de serviços. Logo em seguida, diante da internação que ocorrerá, e que já era esperada, frise-se, o paciente entra em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arque com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado”.
10. Por estes motivos, o recorrido não deve custear as despesas que antecederam a análise do pedido pelo médico regulador que se deu no dia 19/09/2020 às 19h:09min., conforme consta do ID 23804037, sendo que foi inserido no mapa de espera da UTI da CERIH em 22/09/2020 às 22h:44min, e admitido em leito regulado na UTI do Hospital Home em 23/09/2020 às 10h:00min, ID 23804039, pág. 3.
11. Portanto, comungando com o entendimento jurisprudencial acima transcrito CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a arcar com as despesas do recorrente junto ao Hospital Home TÃO SOMENTE, a partir do dia 19/09/2020 às 19h09min até a efetiva transferência para leito regulado no Hospital Home, dia 23/09/2020 às 10h:00min.
12. Sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.